Tribunal: TJDFT
Processo: 0734132-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INDEFERIMENTO.
1. A prisão preventiva é cabível quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente diante da gravidade concreta da conduta, da existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, além do risco gerado pela liberdade do agente.
2. A prática do crime de roubo majorado, com uso de arma branca e grave ameaça, possui pena privativa de liberdade superior a quatro anos, autorizando a decretação da prisão preventiva nos termos do artigo 313, inciso I, do CPP.
3. A presença de registros anteriores por crimes diversos, como roubo, resistência, ameaça e desobediência, bem como a prática do novo crime durante o cumprimento de prisão domiciliar, evidenciam a reiteração criminosa e justificam a manutenção da prisão cautelar.
4. A gravidade concreta da conduta e o risco de reiteração criminosa demonstram a necessidade de preservar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, não sendo recomendável a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.
5. Ordem denegada.